Tribunal: STF
Processo: ARE 1548086
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Joao Vitor Nascimento Santos contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (edoc. 21).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (edoc. 156)



    Alega-se, em síntese, que:



    Os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência, em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, relatam que a abordagem de GABRIEL ocorreu em via pública:



    (...)



    Todavia, ao contrário disso, a abordagem se deu no interior da residência de GABRIEL.”(edoc. 156, p. 10)



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa, o seguinte (edoc. 21, p. 3-6):



    “Inicio a análise do recurso da defesa em que alega, em síntese, a nulidade processual em razão da suposta ilicitude da prova colhida em violação à inviolabilidade domiciliar. É certo que o art. 5º, XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio. Entretanto, tal garantia constitucional não é absoluta, de modo que, em situações excepcionais, previstas de forma expressa na Constituição Federal, é possível que haja o ingresso no domicílio alheio sem prévia autorização. Nesse sentido, estabelece o mesmo dispositivo constitucional que é possível a entrada não consentida em residência alheia nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação legal:



    (...)



    Entretanto, nas hipóteses de flagrante delito, o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio demanda a demonstração, através de fundadas razões, de que no interior da residência está sendo praticado um delito. Esse é o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



     No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que a autoridade policial demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado um crime, de modo a viabilizar a sua entrada no imóvel sem prévia autorização legal. 



    Deveras, infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela operação, que o ingresso domiciliar decorreu de denúncia feita por um popular que, naquele local (Rua Marinalvo Paixão, próximo ao CAIAC. Conjunto Mutirão, na cidade de Laranjeiras), que informava a realização de traficância naquele local, sendo indicadas as características as quais eram compatíveis com as do réu, o qual se encontrava na porta de sua residência e, ao perceber a presença da polícia, tentou empreender fuga e foi capturado em seguida. 



    Neste momento, foram apreendidas em seu poder 21 (vinte) pedras de crack (pesando aproximadamente 2g), fracionadas e embaladas em plástico filme, prontas para comercialização. Depois, a guarnição entrou na sua casa e apreendeu, em seu quarto, 1 (uma) bolsa plástica de cor verde com 3 (três) porções de maconha pesando 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) gramas e 20 (vinte) “pedras” de crack pesando aproximadamente 02 (dois) gramas, também prontas para a comercialização, além de 2 (duas) facas utilizadas para cortar os entorpecentes e 1 (um) rolo de plástico filme, como consta na denúncia e demais provas anexadas. 



    No caso em tela, analisando detidamente as provas produzidas, verifico que a autoridade policial demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado crime, de modo a permitir a sua entrada no imóvel sem sequer prévia autorização judicial. 



    Assim, na hipótese específica dos autos, em que existiam indícios veementes de que no interior do imóvel estava sendo praticado o crime permanente de tráfico, resta configurada uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, não havendo que se falar em nulidade das provas colhidas.



     Pontuo, por fim, que os depoimentos dos policiais militares gozam de fé pública inerente a de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, desde que ausente indício de existência de motivação pessoal para incriminação injustificada do acusado e, assim, merecem credibilidade, gerando a presunção de veracidade, ainda mais quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborados por outros elementos de provas, como é o presente caso.”(edoc. 21, p. 3-6 grifo nosso)



    De fato, não vinga a tese de ilicitude da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “1. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente